Tribunal: TJSP
Processo: 0101470-02.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0101470-02.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DOUGLAS DE LEMOS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso
defensivo para, com fundamento nos artigos 107, inc. V, 109, inc. VI, e 115 todos
do Código Penal, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pelo crime descrito
no art. 33 § 3o da Lei 11.343/2006 e julgar extinta a sua punibilidade. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.537 - Apelação Criminal no 0101470-02.2015.8.26.0050 - São Paulo
VOTO no: 42.537
Apelação Criminal no: 0101470-02.2015.8.26.0050
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 12a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Eva Lobo Chaib Dias Jorge.
Apelante: Douglas de Lemos de Oliveira.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por DOUGLAS DE LEMOS DE
OLIVEIRA, contra a r. sentença lançada às fls. 210/212, publicada em audiência
aos 16 de outubro de 2018, que o condenou como incurso no art. 33, § 3o da Lei no
11.343/06, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 700 diárias
de multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, por fato ocorrido em 25 de
novembro de 2015.
O recorrente pleiteia a extinção de sua punibilidade pelo
reconhecimento da prescrição ou a desclassificação para a conduta prevista no art.
28 da Lei de Drogas. Alternativamente, pede a aplicação somente da pena de multa
(fls. 227/230).
Constam as contrarrazões (fls. 234/236) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 245/248), que opina pelo provimento do apelo,
extinguindo-se a punibilidade do acusado pelo reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.537 - Apelação Criminal no 0101470-02.2015.8.26.0050 - São Paulo
É o relatório.
Como bem observado pelo d. Procurador de Justiça preopinante,
forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto, ao se
considerar a pena aplicada em concreto (6 meses de detenção), nos termos dos arts.
109 inciso VI, e 115 ambos do Código Penal, o prazo é de 3 anos reduzido de
metade (1 ano e 6 meses), visto que o acusado era relativamente menor à época dos
fatos (fl. 32) e, portanto, já transcorrido o lapso temporal entre o recebimento da
denúncia (4.11.2016, fl. 174) e a publicação da r. sentença (16.10.2018).
Assim, extingue-se a punibilidade do recorrente em razão da
prescrição da pretensão punitiva.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso defensivo para, com
fundamento nos artigos 107, inc. V, 109, inc. VI, e 115 todos do Código Penal,
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pelo crime descrito no art. 33 § 3o
da Lei 11.343/2006 e julgar extinta a sua punibilidade.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator